Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-22.2021.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002983-22.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 74.220.948/0001-99 (APELANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), VIRGINIA SCAFF GONCALVES GRASSANI SILVA - CPF: 920.814.011-34 (APELADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EDSON MARIANO - CPF: 939.911.931-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX RE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por SICOOB UNISP - Cooperativa de Crédito contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face de Edson Mariano e Virgínia Scaff Gonçalves Grassani Silva. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, convertendo o débito em título executivo judicial no valor de R$ 17.750,00, com abatimento das parcelas quitadas, determinando a incidência de multa contratual, correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação da primeira requerida.

O apelante sustenta que o montante devido deve corresponder a R$ 21.330,51, atualizado até 12/06/2017, com incidência de encargos moratórios contratuais desde então, e requer a condenação da apelada Virgínia ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob alegação de que alterou a verdade dos fatos ao questionar a autenticidade de sua assinatura na cédula de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência dos encargos moratórios sobre o débito; e (ii) verificar se há elementos que configurem litigância de má-fé por parte da requerida Virgínia Scaff Gonçalves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os encargos moratórios devem incidir a partir da data da propositura da ação monitória, pois o débito foi atualizado pelo credor até esse momento, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A mora da devedora configura-se automaticamente (mora ex re) nas obrigações líquidas e exigíveis, conforme os artigos 397 e 395 do Código Civil.

Não há configuração de litigância de má-fé, pois a contestação acerca da validade do débito constitui exercício legítimo do direito de defesa, assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não havendo indícios de conduta dolosa ou protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os encargos moratórios contratuais devem incidir a partir da data do ajuizamento da ação, quando o débito já foi atualizado pelo credor até esse momento.

2. A alegação de inexistência do débito pela parte requerida não configura, por si só, litigância de má-fé, vez que não há prova de conduta dolosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CREDITO
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
EDSON MARIANO
e
VIRGINIA SCAFF GONCALVES GRASSANI SILVA
, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

269138829),

julgou parcialmente procedente a ação monitória,
e, converteu em título executivo judicial o débito representado por meio dos extratos, no valor de 17.750,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta reais), devendo haver o abatimento de 07 (sete) parcelas quitadas.

Determinou a aplicação sob o débito remanescente inadimplido a multa contratual prevista (2%), bem como deverá incidir correção monetária pelos índices do INPC a partir do ajuizamento/distribuição da ação que se deu na data de 03 maio de 2021 e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação da primeira requerida (Virginia).

Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

269138835) alega que o juízo uno fixou como valor devido a quantia resultante da subtração dos valores pagos, R$ 8.794,49 do valor cedido, R$ 17.750,00, o que resulta em R$ 8.955,51, sendo que, em 12/06/2017 a dívida totalizava R$ 21.330,51 em razão da incidência dos encargos moratórios. Não bastasse, a sentença isentou os apelados de arcarem com qualquer encargos, seja correção monetária, seja juros de mora, no período de inadimplência de 10/02/2016 até 03/05/2021 (data da distribuição da ação), o que não se pode admitir.

Aduz que a sentença deve ser reformada para constituir título executivo judicial o valor de R$ 21.330,51, valor apurado em 12/06/2017, cuja atualização deva se dar a partir desta data, com correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 395 do Código Civil.

Requer a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que esta alterou a realidade dos fatos, eis que alegou que o contrato, objeto da lide, não teria assinatura válida, sendo, portanto, inexigível. Por este motivo, a apelante requereu a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Requer provimento, reformando parcialmente a sentença, para determinar que o título executivo judicial seja constituído pelo valor de R$ 21.330,51, a ser atualizado a partir de 12/06/2017, com correção monetária e juros de mora, além de condenar a apelada Virgínia ao pagamento de multa por litigância de má-fé

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação monitória proposta por SICOOB UNISP - COOPERATIVA DE CRÉDITO em face de VIRGINIA SCAFF GONÇALVES e EDSON MARIANO, com o objetivo de converter a cédula de crédito bancário em título executivo e obter o pagamento do valor de R$ 61.417,01 (sessenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e um centavo).

Alegou a parte autora que em 17 de junho de 2015 emitiu em favor dos requeridos a cédula de crédito bancário no 2015000127, pela qual disponibilizou a quantia de R$ 17.750,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta reais). Contudo, os requeridos deixaram de pagar as parcelas vencidas a partir de 10 de fevereiro de 2016, o que gerou o saldo devedor atualizado pleiteado na ação.

A requerida Virginia Scaff Gonçalves apresentou embargos à execução, sustentando a inexistência do débito em relação a ela, sob o argumento de que não teria assinado a cédula de crédito. Assim, requereu a suspensão da decisão que determinou o pagamento e a extinção da lide. Por sua vez, o requerido Edson Mariano, apesar de regularmente citado, manteve-se inerte, configurando-se sua revelia.

Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que foram pagas apenas sete das vinte e quatro parcelas estabelecidas no contrato, restando um saldo devedor. Quanto à alegação da requerida Virginia de que não assinou a cédula de crédito, verificou-se nos autos a existência de instrumento de procuração que autorizou o primeiro requerido a manifestar sua vontade por meio de escritura pública.

Diante disso, foi reconhecida a revelia de Edson Mariano e, com base no artigo 700 do Código de Processo Civil, que rege a ação monitória, o magistrado entendeu que os documentos apresentados pelo autor eram suficientes para comprovar o crédito reclamado. Assim, julgou parcialmente procedente a ação monitória, extinguindo o processo com resolução de mérito, convertendo o débito em título executivo judicial no valor original de R$ 17.750,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta reais), com abatimento das parcelas já quitadas.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na argumentação de que a sentença foi equivocada ao isentar os apelados do pagamento de encargos contratuais durante o período de inadimplência.

A controvérsia consiste em determinar a o termo inicial dos encargos contratuais.

Acerca da matéria, o Código Civil dispõe:

“Art. 390. Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster.

(...)

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”

Nesse panorama, os encargos contratuais devem incidir a partir do ajuizamento da ação tendo em vista que o quantum foi atualizado pelo credor até a data da propositura da ação monitória.

Salutar asseverar que, quando se tratar de dívida líquida e exigível, deve-se observar o marco temporal em que a atualização do débito foi realizada pelo credor.

No caso concreto, verifica-se que o quantum devido foi devidamente atualizado pelo credor até a data da propositura da ação monitória. Dessa forma, a partir do ajuizamento da demanda, os encargos contratuais devem incidir sobre o montante já atualizado, evitando assim qualquer enriquecimento sem causa por parte do credor ou do devedor.

Dessa forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. ÍNDICE CONTRATADO. MULTA PENAL. INCIDÊNCIA. PACTUAÇÃO. I -
Em se tratando de dívida líquida (contrato de prestação de serviço educacional), a data do vencimento das parcelas será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Na espécie, a atualização e os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação, tendo em vista que o quantum foi atualizado pelo credor até a data da propositura da ação monitória
, sob pena de bis in idem. II- Expresso no contrato o índice de correção, no caso o IPCA (IBGE), bem como cláusula penal em virtude do atraso no pagamento das parcelas, tais cláusulas devem ser aplicadas quando do cálculo do valor devido. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (TJGO, 7a Câmara Cível, Apelação Cível 0089162-02.2015.8.09.0051, Rel. Des. FERNANDO DE MELLO XAVIER, julgado em 21/07/2023, DJe de 21/07/2023) (g.n).

Diante de tais considerações, de rigor a reforma da sentença para possibilitar a fixação do valor de R$ 21.330,51 apurado em 12/06/2017, para fins de atualização, porque evidenciado que o débito é decorrente de cobrança de obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo, cuja constituição da devedora em mora se deu automaticamente (
mora ex re
).

Derradeiramente, no presente caso, inexiste litigância de má-fé por parte do apelado, uma vez que a contestação acerca da existência e validade da dívida constitui direito processual legítimo do devedor.

O ordenamento jurídico assegura à parte o direito de se insurgir contra os valores cobrados e questionar a validade contratual, sendo esse um aspecto inerente ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, não há elementos que indiquem intuito de procrastinação ou alteração da verdade dos fatos, sendo incabível a imposição de penalidade por litigância de má-fé. Trata-se, portanto, de questionamento lícito dentro da dialética processual, sem que se configure qualquer abusividade passível de reprimenda judicial.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que o título executivo judicial seja constituído pelo valor de R$ 21.330,51, data da atualização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025